Tribunal: CARF
Processo: 10920.001219/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001219/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.821 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
NESTOR DANIEL HUACO PALOMINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham
sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões
previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas.
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
REQUISITOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETIVAMENTE
REALIZADOS.
A dedução das despesas médicas deve ser realizada de acordo com os
requisitos previstos na legislação vigente à época dos fatos discutidos e a partir
da comprovação dos pagamentos efetivamente realizados por meio de
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001219/2010-88
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007,
constituído em decorrência da (i) omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições de previdência privada e FAPI, (ii) glosa de despesas efetuadas em livro caixa e
(iii) glosa de despesas médicas, de modo que o crédito restou apurado no montante total de R$
152.799,33, sendo que R$ 72.699,29 correspondem a cobrança do imposto suplementar, R$
24.677,50 são relativos à incidência dos juros de mora, R$ 54.524,46 dizem respeito à aplicação
da multa de ofício de 75% e R$ 898,08 foram exigidos a título de multa isolada por falta de
recolhimento através do carnê-leão (fls. 90/97).
Depreende-se da leitura do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal
de fls. 72/83 que a autoridade acabou concluindo pela lavratura da autuação fiscal com base nos
seguintes motivos:
Ano-calendário 2005
a) Omissão de rendimentos, no valor de R$ 20.274,60, pagos pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CNPJ n.o 79.361.028/0001-04), os quais não foram
declarados pelo contribuinte em sua declaração anual de ajuste;
b) Omissão de rendimentos, no valor de R$ 24.155,75, pagos pelo BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA (CNPJ n.o 51.990.695/0001-37) a título de resgate de
contribuições de previdência privada e FAPI, os quais não haviam sido declarados
pelo contribuinte em sua declaração anual de ajuste;
c) Dedução indevida de despesas efetuadas no Livro-caixa por ultrapassarem o limite
do rendimento mensal e por não terem sido comprovadas pelo contribuinte, tendo
sido, portanto, glosadas integralmente, conforme o seguinte demonstrativo:
Mês de Recebimento
Rend de Pessoa Física
Deduções de Livro-Caixa
Janeiro
1.550,00
3.777,52
Fevereiro
1.450,00
3.070,23
Março
1.600,00
3.710,20
Abril
1.400,00
3.684,22
Maio
1.250,00
3.638,78
Junho
1.150,00
3.833,05
Julho
1.250,00
3.421,11
Agosto
1.300,00
3.079,76
Setembro
1.150,00
3.831,43
Outubro
1.250,00
3.051,06
Novembro
1.400,00
3.214,20
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

Dezembro
1.550,00
3.719,85
d) Dedução Indevida de despesas médicas no valor total de R$ 17.540,00, que foram
glosadas em razão da falta de comprovação.
Ano-calendário 2006
a)
Omissão de rendimentos, no valor total de R$ 64.745,04, sendo R$ 11.150,00
pagos
pela
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
(CNPJ
n.o
79.361.028/0001-04) e R$ 53.595,04 pagos pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
VALE DO ITAJAÍ/SC – UNIVALI (CNPJ n.o 84307974/0001-02), os quais não
haviam sido declarados pelo contribuinte em sua declaração anual de ajuste;
b)
Dedução indevida de despesas efetuadas no Livro-caixa por ultrapassarem o limite
do rendimento mensal e por não terem sido comprovadas pelo contribuinte, tendo
sido, portanto, glosadas integralmente, conforme o seguinte demonstrativo:
Mês de Recebimento
Rend de Pessoa Física
Deduções de Livro-Caixa
Janeiro
0,00
2.233,34
Fevereiro
0,00
4.397,45
Março
0,00
2.572,61
Abril
0,00
2.690,80
Maio
0,00
2.906,85
Junho
0,00
1.794,25
Julho
0,00
2.842,77
Agosto
0,00
2.830,54
Setembro
0,00
2.795,01
Outubro
0,00
2.080,05
Novembro
0,00
2.926,45
Dezembro
14.400,00
6.040,90
c) Falta de Recolhimento do Carnê-Leão no mês de dezembro de 2006, em razão de
que foi lançada multa isolada de R$ 898,08, correspondente a 50% do valor do
imposto que deveria ter sido recolhido pelo contribuinte conforme os valores
declarados, qual seja sobre a diferença entre o rendimento informado (R$
14.400,00) e as despesas declaradas (R$ 6.040,90) e calculado segundo a tabela
progressiva mensal; e
d) Dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 15.221,00, as quais
foram glosadas em decorrência da falta de comprovação.
Ano-calendário 2007
a)
Dedução indevida de despesas efetuadas no Livro-caixa, por ultrapassarem o
limite do rendimento mensal e por não terem sido comprovadas pelo contribuinte,
tendo sido, portanto, glosadas integralmente, conforme o seguinte demonstrativo:
Mês de Recebimento
Rend de Pessoa Física
Deduções de Livro-Caixa
Janeiro
1.050,00
4.073,04
Fevereiro
1.170,00
2.998,34
Março
1.260,00
2.908,09
Abril
1.080,00
2.600,12
Maio
1.230,00
2.831,35
Junho
1.360,00
2.767,08
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

Julho
1.310,00
2.793,98
Agosto
1.250,00
2.011,29
Setembro
1.300,00
2.881,83
Outubro
1.410,00
2.796,08
Novembro
1.180,00
3.460,53
Dezembro
1.270,00
3.064,52
b)
Dedução Indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 9.096,00
em razão da falta de comprovação.
O contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e, 12.05.2010 (fls. 99)
e apresentou, tempestivamente, Impugnação parcial de fls. 102/103 por meio da qual suscitou,
pois, os motivos de fato e direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 154/164, a 6a Turma da
DRJ de Florianópolis - SC acabou entendendo por julgá-parcialmente procedente, de modo que o
crédito tributário foi mantido no que diz com IRPF suplementar no valor de R$ 50.520,33,
acrescido de multa de ofício e juros de mora. Ao final, o referido Acórdão restou ementado nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Ante a comprovação de que a exigência fiscal foi objeto de lançamento anterior,
cancela-se exação eivada pela duplicidade.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução da base de cálculo do imposto de renda deve ser restabelecida, apenas no que
concerne às despesas médicas informadas na declaração cujos comprovantes preenchem
os requisitos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi regularmente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 25.09.2011 (fls. 167) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 171/184,
protocolado em 10.10.2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os
autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que
o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Deduções de despesas médicas:
- Que embora as despesas médicas declaradas tenham sido comprovadas
através de recibos, a autoridade julgadora de 1a instância acabou mantendo
a glosa das despesas médicas pagas em espécie, já que, segundo a
autoridade, o pagamento de tais despesas não haviam sido comprovados;
- Que a autoridade equivoca-se no que diz com a declaração do dentista
Anísio de Souza Filho informando que a paciente Norma Luz Morales
(esposa do recorrente) pagou tratamento odontológico no valor de R$
5.400,00 por meio de 6 cheques pré-datados de R$ 900,00, uma vez que os
recebidos – no total de quatro – tinham sido emitidos no referido valor e o
último recibo tinha sido emitido no valor de R$ 1.800,00;
- Que nenhum fato contraria ou atinge a idoneidade do documento exibido
e se o recorrente tem renda declarada para cobrir as despesas médicas
lançadas, há de prevalecer a presunção de boa-fé;
- Que as deduções de despesas médicas comprovadas a partir de descontos
em folha da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Itajaí –
ASPMI também devem ser mantidas, haja vista que a referida entidade é
devidamente identificada pelo CNPJ e o recorrente também é devidamente
identificado; e
- Que os recibos de fls. 140, 143 e 144 foram glosados sob alegação de
que não foram informados o CPF e o endereço do emitente, sendo que há
ali a especificação do CPF do emitente, como também os dados de que
realizou os pagamentos e a natureza dos serviços.
(ii)
Deduções indevidas das despesas do Livro-caixa:
- Que o acórdão foi omisso no que diz respeito à alegação de que os
documentos do livro-caixa foram extraviados em decorrência da pública e
notória enchente que assolou não apenas a cidade de Itajaí, mas toda
região do Vale, o que configura caso fortuito que ilide a responsabilidade
fiscal na apresentação dos respectivos documentos, de modo que não se
falar aí que a matéria não foi objeto do recurso, já que o recorrente
menciona a perda das documentos; e
- Que os débitos relativos às deduções informadas nos livros-caixa dos
anos-calendário 2005, 2006 e 2007 devem ser excluídos da autuação fiscal
em razão do caso fortuito exposto.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

(iii)
Da multa de ofício:
- Que a multa aplicada não pode ser mantida, uma vez que em nenhum
momento o recorrente teve a intenção deliberada de burlar o Fisco em
quaisquer das matérias objeto do presente processo.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que o presente recurso voluntário
seja provido e que, ao final, a autuação fiscal seja cancelada.
Antes de analisar as alegações propriamente formuladas, entendo por fazer uma
observação de natureza processual no sentido de reconhecer que, quando do oferecimento da
impugnação, o ora recorrente não arguiu quaisquer questões acerca das glosas de despesas
efetuadas em Livro-caixa relativas aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007 e no que diz com a
aplicação da multa de ofício, sendo que tais questões não podem ser conhecidas e, portanto,
examinadas apenas em sede de recurso voluntário, haja vista que não foram analisadas pela
autoridade julgadora de 1a instância e não foram objeto de debate.
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem

2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

O que deve restar claro é que as alegações acerca das glosas de despesas efetuadas
em Livro-caixa relativas aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007 e relativas à aplicação da multa
de ofício não devem ser conhecidas e, por isso mesmo, não podem ser objeto de análise por parte
desta Turma julgadora, uma vez que hão de ser consideradas como questões novas. Quer dizer,
tratam-se de questões que poderiam ter sido suscitadas quando do oferecimento da impugnação e
não o foram, de modo que não poderiam ser suscitadas e apreciadas apenas em sede recursal,
porque se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não
supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
Apenas a título de complementação, destaque-se que as alegações de que os
livros-caixa teriam sido extraviados por conta que enchente que assolou não apenas a cidade de
Itajaí não seriam suficientes para exonerar o recorrente de demonstrar as respectivas e efetivas
despesas, de modo que, ainda que tais alegações a respeito das deduções efetuadas em livro-
caixa fossem conhecidas, decerto que não seriam acolhidas por falta de comprovação das
respectivas despesas.
Dito isto, passemos, então, ao exame das alegações a respeito das deduções
efetuadas a título despesas médicas.

Das deduções efetuadas a título de despesas médicas e da ausência de
comprovação dos respectivos pagamentos

Registre-se, de início, que o artigo 73 Decreto n° 3.000/99, vigente à época da
presente autuação3, dispunha que todas as deduções estavam sujeitas à comprovação ou
justificação. Confira-se:
“Decreto n. 3.000/99
Título V- Deduções
Capitulo I - Disposições Gerais
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
lei 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).” (grifei).”
O artigo 80 do referido Decreto n° 3.000/99, por sua vez, cuida de dispor sobre a
obrigatoriedade do contribuinte comprovar os respectivos pagamentos a título de despesas
médicas. Veja-se:

3 Confira-se que de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

Decreto n° 3.000/99
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro.
[...]” (grifei).
Fixadas essas premissas iniciais, verifique-se que, no caso, o recorrente entende
que as deduções devem ser reestabelecidas no que diz com os seguintes pagamentos e/ou
despesas: (i) pagamento no montante de R$ 5.400,00 supostamente realizado a título de
tratamento odontológico prestado pelo Sr. Anísio de Souza Filho à Sra. Norma Luz, esposa do
recorrente (fls. 131/134); (ii) despesas médicas consubstanciadas a partir de Descontos em
Folha, cujo documento foi emitido pela Associação dos Servidores Públicos Municipais de Itajaí
– ASPMI (fls. 135); e (iii) pagamentos nos valores de R$ 60,00, R$ 490,00, R$ 160,00 e R$
320,00 supostamente realizados a título de despesas com tratamento odontológico e sessões de
reabilitação do membro superior (fls. 140, 143/144).
Pois bem. Conforme se pode observar da documentação que foi acostada aos
autos, os respectivos pagamentos e/ou despesas tais quais mencionados pelo recorrente estão
lastreados em recibos que não cumprem sequer os requisitos previstos no artigo 80, inciso III do
Decreto n° 3.000/99, sem contar que não há qualquer comprovação de que as supostas despesas
com saúde foram efetivamente pagas, o que poderia ser realizado a partir da apresentação de
comprovantes de transferências bancárias (DOC’s, TED’s), saques, cheques compensados,
dentre outros. Ainda assim, entendo por analisar individualizadamente cada qual das supostas
despesas com saúde, de acordo com as razões descritas a seguir.

(i) Pagamento no montante de R$ 5.400,00 (fls. 131/134)

A declaração emitida por Anísio de Souza Filho dando conta de que a Sra. Norma
Luz Morales de Huaco realizou tratamento odontológico no valor de R$ 5.400,00 e que tal
pagamento realizar-se-ia através de seis cheques pré-datados nos valores de R$ 900,00, cada
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

qual, não cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 80, inciso III do RIR/99, uma vez que
tanto não há a especificação do tratamento, como não há menção ao endereço e ao CPF do
profissional.
Nos recibos juntados às fls. 132/134 também não há a especificação do tratamento
odontológico, nos termos do que determinara o artigo 80, inciso III do RIR/99, sem contar que as
informações ali constantes acabam contrariando aquilo que restou consignado na declaração de
fls. 131, haja vista que o pagamento de R$ 5.400,00 realizar-se-ia através de seis cheques pré-
datados e que os recibos seriam emitidos de acordo com a data dos cheques.
Além do mais, note-se que se o referido pagamento no montante de R$ 5.400,00
realizar-se-ia através de cheques, decerto que o recorrente poderia ter apresentado quaisquer
documentos bancários comprovando que os cheques foram efetivamente compensados e que,
portanto, o pagamento havia sido efetivamente realizado, sendo que não foi o que ocorreu na
hipótese dos autos.

(ii)
Despesas médicas consubstanciadas a partir de descontos em folha de
pagamentos – Associação dos Servidores Públicos Municipais de Itjaí –
ASPM (fls. 135):

O documento pretensamente emitido pela Associação dos Funcionários Públicos
de Itajaí – ASPMI também não poderiam ser aceito para fins comprovação de deduções com
despesas médicas, porquanto as supostas despesas ali descritas a título de “consultas médicas,
exames laboratoriais, radiográficos etc” não estão especificados nos termos do que dispunha o
artigo 80, inciso III do RIR/99.
Além disso, note-se que ainda que tais despesas não tenham sido indicadas na
respectiva Declaração de Ajuste Anual apresentada, o que demandaria aí não apenas a
comprovação do efetivo desembolso ou retenção pela fonte pagadora, mas, também, a retificação
da própria Declaração, o fato é que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de
rendimentos pagos e o comprovante de retenção do imposto de renda na fonte que pudessem
atestar o efetivo desconto das mencionadas despesas em sua folha de salários.

(iii)
Pagamentos nos valores de R$ 60,00, R$ 490,00, R$ 160,00 e R$ 320,00
supostamente realizados a título de despesas com tratamento odontológico
e sessões de terapia ocupacional (fls. 140, 143/144).

Os recibos emitidos pelo ortodontista Claudio nos valores de R$ 60,00, R$ 160 e
R$ 320,00 (fls. 140 e 144) também não poderiam ser aceitos como comprovantes de despesas,
porquanto, nos termos do artigo 80, inciso III do RIR/99, não indicam o endereço do profissional
e não especificam os tratamentos realizados.
O recibo emitido pela terapeuta Beatriz Hochheim também não indicam o
endereço profissional e, portanto, não poderia ser aceito para fins de comprovação de dedução
efetuada com saúde.
Em complemento à linha de raciocínio exposta, observe-se, ainda, que a esta
Turma julgadora tem se manifestado no sentido de que as deduções com despesas médicas
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001219/2010-88

devem ser comprovadas a partir dos pagamentos efetivamente realizados, conforme se pode
observar das ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2014
[...]
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A
dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
(Processo n° 17613.721575/201620. Acórdão n° 2201-004.826. Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 06.12.2018. Acórdão publicado em
10.01.2019).”
Considerando, por um lado, que os documentos que lastreiam as supostas
deduções não atendem aos requisitos constantes do artigo 80, inciso III do Decreto n° 3.000/99 e,
por outro, que não há qualquer comprovação de que as supostas despesas com saúde foram
efetivamente pagas a partir de, por exemplo, comprovantes de transferências bancárias (DOC’s,
TED’s), saques, cheques compensados, dentre outros, entendo que as alegações do recorrente
não devem ser acolhidas, de modo que as respectivas glosas aqui discutidas devem ser mantidas.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço em parte do presente
recurso voluntário e na parte conhecida entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital